Tribunal: TJDFT
Processo: 0705273-40.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. A mora do devedor fiduciário deve ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, sendo documento indispensável em ação de busca e apreensão, conforme se infere do artigo 3o, do Decreto-Lei no 911/69, e do enunciado no 72 do Superior Tribunal de Justiça. A validade da notificação extrajudicial do devedor, quando realizada por meio de carta registrada, depende da entrega do documento no endereço informado, comprovada pelo aviso de recebimento. Não sendo recebida a notificação, não há que falar em regular constituição em mora do devedor.